Tribunal: TJDFT
Processo: 0713359-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. MODIFICAÇÃO LIMINAR DO ENCARGO. SUPOSTA SOBREVINDA DE PIORA NAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DOS PERTINENTES PRESSUPOSTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E COGNIÇÃO EXAURIENTE.

1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.

2. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, notadamente, em sede de pretensão liminar, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos, especialmente na de quem postula (CC, art. 1.699).

3. A questão posta sob análise demanda dilação probatória, devendo os vetores necessidade e possibilidade atuais serem analisados em cotejo com as provas que as partes lograrem produzir no desenrolar da lide de origem, mediante cognição exauriente. Nesse sentido, correta a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência revisional do encargo alimentar.

4.Precedentes: Acórdão 1870349, 07298620320238070000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1836013, 07496769820238070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada

5. Agravo de instrumento desprovido.